Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-55.2023.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002063-55.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES (APELANTE), GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (APELANTE), LEONARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 118.554.404-66 (APELANTE), VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA - CPF: 043.595.941-78 (APELANTE), VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA - CPF: 043.595.941-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY SIMONE VITORINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), RICARDO CONCEICAO PONTE - CPF: 085.445.883-28 (VÍTIMA), THIAGO HOFFMAN LIMA DOS SANTOS - CPF: 001.293.522-09 (VÍTIMA), ALCEU PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 670.736.542-87 (VÍTIMA), LUANA OGNIBENE ABATTI - CPF: 070.627.831-37 (VÍTIMA), TATIANE NASCIMENTO CARDOSO - CPF: 563.399.738-76 (VÍTIMA), J. V. D. O. K. - CPF: 087.340.691-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 69, TODOS DO CP) E EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGO 158, §1º DO CP) – PLURALIDADE DE RECORRENTES – INXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL – RECURSO EXCLUSIVO DOS SENTENCIADOS – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO –

TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, POLICIAIS E CONFISSÃO DO RECORRENTES –

INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – CRIME COMPLEXO – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA – DOSIMETRIA – MATÉRIA SUJEITA A CERTA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL– PRIMEIRA FASE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO (UM OITAVO), PRETEXTADA

– INVIABILIDADE –
CÁLCULO QUE NÃO SE DISTANCIOU DO QUE ORIENTA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [STJ]
–NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES RECONHECIDAS, COM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL– IMPOSSIBILIDADE– COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ –NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, NO GRAU MÁXIMO ( (DOIS) TERÇOS) – IMPERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO 1/2 (METADE) ESTABELECIDA NA SENTENÇA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DO DELITO, CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES CRIMINOSOS, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO– INVIABILIDADE – PRESERVAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO DELITO DE ROUBO– IMPRATICABILIDADE – PRESERVADO CONFORME FUNDAMENTADO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO E DE EXTORSÃO – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – APLICABILIDADE

DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – PRECEDENTES – INALTERABILIDADE DA DOSIMETRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos recorrentes a autoria do crime de tentativa de roubo e extorsão, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020).

Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

“(...) Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

O Enunciado Orientativo nº. 33 do TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação manejado contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, julgando parcialmente procedente o pedido lançado na exordial acusatória, condenou, o primeiro: LEONARDO SILVA DOS SANTOS, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I (roubo majorado tentado – concurso de pessoas – restrição à liberdade das vítimas – emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso II e artigo 158, caput, e §1º (extorsão majorada), tudo na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, respectivamente, a pena de 07 (sete) anos e 13 (treze) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa e 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, em regime inicialmente fechado; o segundo:
ENDRÉ GUSTAVO ROCHA FAGUNDES, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I (roubo majorado tentado – concurso de pessoas – restrição à liberdade das vítimas – emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso II e artigo 158, caput, e §1º (extorsão majorada), tudo na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado e, o terceiro:

VINÍCIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I (roubo majorado tentado – concurso de pessoas – restrição à liberdade das vítimas – emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso II e artigo 158, caput, e §1º (extorsão majorada), tudo na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado, sendo o corréu GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA foi absolvido das imputações delitivas descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal – CPP.
(Sentença – Id. 203655242)

Inconformados, pedem os recorrentes pugnam:

1)
a absolvição dos recorrentes pela prática do delito de roubo majorado tentado (artigo 157, §2°, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), alegando a tese de crime impossível (artigo 17 do CP), por impropriedade do objeto, uma vez que o produto não estava disponível na propriedade rural. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com reflexos nas penas de multa estabelecidas, pleiteando:

2)

em relação aos delitos de roubo majorado tentado e extorsão majorada:

na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração (um oitavo), conforme entendimento dos Tribunais Superiores, sustentando estar exagerado o aumento da pena-base.
3)
em relação ao delito de roubo:

na segunda fase da dosimetria, a aplicação das atenuantes reconhecidas, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4)
na terceira fase da dosimetria, a diminuição da pena pela tentativa, no grau máximo: (dois) terços, diante do iter criminis percorrido pelos agentes criminosos e o afastamento das causas de aumento reconhecidas, por não fundamentação pelo sentenciante.
5)
a exclusão das majorantes do crime de roubo, sustentando que “(...) o núcleo do tipo extorsão majorada com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas (art. 158, caput, §1º) já integram o uso de arma e o concurso de agentes.”, caso contrário, pode incorrer em bis in idem.
6)
o estabelecimento do concurso formal de crimes (artigo 70 do CP), argumentando tratar-se de “extorsão seguida de roubo”, rechaçando o concurso material na forma sentenciada.

(Id.203655272).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.203655276)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.209944651)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – APELANTES CONDENADOS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 69, TODOS DO CP) E EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGO 158, §1º DO CP) – REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO, ALEGANDO A TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – SUBSIDIARIAMENTE, A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: SOLICITA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A ADOÇÃO DA FRAÇÃO (UM OITAVO), CONFORME ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES RECONHECIDAS, COM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, NO GRAU MÁXIMO ( (DOIS) TERÇOS) – O AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS, POR NÃO FUNDAMENTAÇÃO PELO SENTENCIANTE – A EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – O ESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CP) – PRETENSÕES DEFENSIVAS INCABÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DO DELITO DE ROUBO TENTADO – INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – CRIME COMPLEXO – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA – INALTERABILIDADE DO CÁLCULO DA PENA NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE DE USO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ATENDENDO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL AO CASO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ – ARESTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO 1/2 (METADE) REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DO DELITO DE ROUBO, CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES CRIMINOSOS, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – PRESERVAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO DELITO DE ROUBO, CONFORME FUNDAMENTADO PELO SENTENCIANTE – MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO E DE EXTORSÃO – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – PRECEDENTES JUDICIAIS – INALTERABILIDADE DA DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO CÁLCULO DA PENA DO CONCURSO MATERIAL, REFERENTE AO RECORRENTE LEONARDO – PELO CONHECIMENTO DO APELO E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO (ART. 157, §2°, INCISO II E V, 2°A, I, DO CP) –
DO
CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa sustenta a possibilidade de reconhecimento de crime impossível, em relação ao crime de tentativa de roubo majorado, argumentando absoluta impropriedade do objeto, tendo em vista que os réus confessaram a participação no roubo de defensivos agrícola em sendo que a carga objeto da subtração não foi localizada na propriedade, no caso, jamais poderia ser consumado incidindo o artigo 17 do Código Penal.

Narra à denúncia, em síntese: (ID: 203654771)

“(...) 1. RESUMO DOS FATOS 1.1. DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06/08/2023, por volta as 19h, na propriedade rural denominada Fazenda Rodial, localizada neste Município de Sapezal/MT, os denunciados LEONARDO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em vários objetos e dinheiro pertencentes aos ofendidos JULIA VITORIA DE OLIVEIRA KLEMP, THIAGO HOFFMAN LIMA DOS SANTOS, TATIANE NASCIMENTO CARDOSO, ALCEU PINHEIRO DOS SANTOS, RICARDO CONCEICAO PONTE e LUANA OGNIBENE ABATTI (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP).

1.2. DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA Nas mesmas condições de tempo e local acima citados, os denunciados LEONARDO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, JULIA VITORIA DE OLIVEIRA KLEMP, THIAGO HOFFMAN LIMA DOS SANTOS, TATIANE NASCIMENTO CARDOSO, ALCEU PINHEIRO DOS SANTOS, RICARDO CONCEICAO PONTE e LUANA OGNIBENE ABATTI, constrangeram-nas com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, obrigando-as a realizarem transferências bancárias via pix em favor de comparsas (art. 158, caput, c/c §1º, do CP). 1.3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Noticiam, ainda, os inclusos autos de inquérito policial que, em momentos anteriores ao fato, até ao menos o mês de agosto de 2023, no Município de Sapezal/MT e região, os denunciados LEONARDO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA associaram-se, com estabilidade e permanência, com o fim específico de cometer crimes, especialmente patrimoniais (art. 288, §único, do CP). 2. DETALHAMENTO DOS FATOS Infere-se dos autos de Inquérito Policial que, em datas anteriores e ao menos até o mês de agosto de 2023, os denunciados LEONARDO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA associaram-se entre si, com estabilidade e permanência, com a finalidade de praticar crimes, especialmente patrimoniais, em Sapezal/MT e região. Conforme apurado, no dia 06/08/2023, durante a execução do delito, umas das vítimas acionou a Polícia Militar, que se deslocou ao local e realizou a prisão em flagrante do denunciado VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA. Ato contínuo, os policiais iniciaram varredura pelo local, oportunidade em que localizaram o denunciado LEONARDO SILVA DOS SANTOS empunhando uma arma de fogo utilizada no roubo. Em continuidade às diligências, a polícia identificou o veículo utilizado pelos denunciados para se deslocarem até a Fazenda Rodial, o qual foi encontrado em posse do acusado ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES no Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Deferido o pedido de quebra de dados dos aparelhos telefônicos encontrados com os denunciados (autos n. 1001932-80.2023.8.11.0078), constatou-se toda a ação para efetuar o crime contra as vítimas na Fazenda Rodial neste município, o que comprova o envolvimento dos acusados no roubo majorado, consoante se verifica do relatório policial lançado no id. 126258433. Consta dos autos que os acusados tinham a intenção de subtrair uma carga de defensivos agrícolas, mas como não localizaram o material desejado, subtraíram bens e dinheiro de propriedade das vítimas. Consta, ainda, que os assaltantes obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e que mantiveram todas elas em cárcere privado durante a execução. Pelo apurado nas investigações, os autores do roubo majorado são membros integrantes da associação criminosa, de modo que o denunciado ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES é o responsável por transportar e resgatar os demais seus comparsas nas empreitadas criminosas. Detona-se, por fim, que havia estabilidade e permanência entre os denunciados LEONARDO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, assim como vínculo subjetivo entre eles, porquanto se conheciam e agiram em conjunto, com a mesma finalidade de praticar crimes. 3. PEDIDOS FINAIS Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LEONARDO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e V, 2°A, I, art. 158, caput, c/c §1º, e art. 288, §único, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo seja a presente autuada e recebida, instaurando-se o devido processo legal, com a citação e interrogatório dos denunciados, intimando-os para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as vítimas e testemunhas abaixo indicadas, para serem processados e julgados até final condenação. (...)”.

A denúncia foi recebida em 28/11/2023.

A sentença afastou a imputação delitiva do artigo 288, parágrafo único, do CP, bem como promoveu a
emendatio libelli
no tocante ao crime de roubo majorado, reconhecendo-o na modalidade tentada.

Assim, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado na forma tentada (concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo) restam devidamente comprovadas pelas provas produzidas no bojo dos autos, em especial, diante da confissão judicial dos réus, a saber: Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 203654693); Boletim de Ocorrência nº 2023.219708 (ID: 203654694); Boletim de Ocorrência nº 2023.220865 (ID: 203648128); Auto de Apreensão nº 2023.16.315870 (ID: 203654697); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.315205 (ID’s: 203648104/105); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.315516 (ID’s: 203648109/110); Termos de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.315653 e nº 2023.16.318976 (ID’s: 203648113/114 e 203655157/159); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.318511 (ID’s: 203655154/156); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.327847 (ID’s: 203655161/163); Auto de Avaliação Indireta nº 2023.16.315990 (ID: 203648123); Termo de Apreensão nº 2023.16.316861 (ID: 203648131); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.316589 (ID: 203648140 e ID: 203648145); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.316602 (ID’s: 203648141 e 203648144); Termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.317212 (ID’s: 203648142/143); Relatório Policial (ID: 203655171) e pelos depoimentos testemunhais: fase inquisitorial: Termo de Depoimento nº 2023.8.150970 de Gabriel Dijan Schmeing (Policial Militar) (ID: 203654699); Termo de Depoimento nº 2023.8.150996 de Julio Cesar Etiene Pereira (Policial Militar) (ID: 203648100); Termo de Depoimento nº 2023.8.151008 de Tiago Silva Hartmann (Policial Militar) (ID: 203648101); Termo de Depoimento nº

2023.8.151016 de Denis Henrique dos Santos Ramos (Policial Militar) (ID: 203648102); Termo de Declaração nº 2023.8.151046 de Ricardo Conceição Ponte (ID: 203648103); Termo de Declaração nº 2023.8.151054 de Tatiane Nascimento Cardoso (ID: 203648107); Termo de Declaração nº 2023.8.151194 de Thiago Hoffman Lima dos Santos (ID: 203648108); Termo de Declaração nº 2023.8.151264 de Kely Simone Votorino de Oliveira (ID: 203648112); Termo de Declaração nº 2023.8.152561 de Luana Ognibene Abatti (ID: 203655152); Termo de Declaração nº 2023.8.156800 de Alceu Pinheiro dos Santos (ID: 203655160); Termo de Interrogatório nº 2023.8.151824 de Endre Gustavo Rocha Fagundes (ID: 203648137); Termo de Depoimento nº 2023.8.151722 de Wanderson da Costa Castro (Policial Militar) (ID: 203648133); Termo de Depoimento nº 2023.8.151731 de Diego Soares da Silva (Policial Militar) (ID: 203648135) PDF 183 e fase judicial: relatório de mídias – ID: 203655234.

Na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Em juízo, os apelantes Endre Gustavo Rocha Fagundes, Leonardo Silva dos Santos e Vinicius Augusto Barros Pereira confirmaram a participação nos delitos.

O acusado Leonardo afirmou em juízo que as acusações imputadas são verdadeiras, que aceitou participar porque estava precisando de dinheiro para cirurgia do seu filho. Que dos demais acusados, conhece apenas o Endre. Declarou que quando chegou no local, viu o desespero das vítimas e saiu do local. Que não combinou com os demais sobre o roubo, que apenas encontrou os demais acusados no Bairro em que ele mora. Relatou que não sabia o que seria roubado na fazenda. Sobre as transferências de PIX, afirmou que não presenciou, porque permaneceu o tempo todo pra fora da casa. Informou que não estavam armados e não sabe informar como as vítimas foram rendidas.

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Vinícius afirmou que as acusações são verdadeiras, que praticou os fatos imputados. Que aceitou participar pois estava devendo uma pessoa chamada Enika, pois pegou o carro dela emprestado e bateu o veículo e como não tinha dinheiro suficiente para pagar pelo reparo, aceitou a empreitada criminosa para resolver a dívida. Declarou que a Enika entrou em contato com o acusado, que logo após uma outra pessoa, que não sabe o nome, entrou em contato para falar sobre o crime. Relatou também que não conhece os demais acusados, mas que além dele, eram outras três pessoas. Narrou que ninguém estava armado, pois renderam as vítimas sem arma de fogo. Que foram até lá para roubar defensivos agrícolas. Que sobre os PIX não sabe informar, pois estava do lado de fora.

Em juízo, ao ser interrogado, o acusado Endre declarou que participou do roubo juntamente com o Leonardo e outros dois suspeitos que não os conhecem.

A vítima Thiago Hoffman Lima dos Santos, ao ser ouvida em juízo, relatou que no dia dos fatos estavam em casa, assando carne e fazendo um arroz, quando apareceram quatro pessoas armadas, procurando por defensivos agrícolas e falando para ficarem calmos que nada iria acontecer, pois queriam apenas os defensivos. Relatou que pareciam um pessoal que já sabia o que estava fazendo, porém eles erraram porque ali não tinha defensivos. Declarou que eles agrediram um homem, que estava na fazenda, porque ele teria enviado um áudio avisando sobre o roubo. Frisou, ainda, que foi constrangido a desbloquear seu celular, fornecer as senhas bancárias, que foi efetivada transferência via PIX, limpando as contas, que só não fizeram mais PIX, porque quando começaram a fazer a polícia chegou.

A vítima Luana Ognibene Abatti, declarou em juízo que na ocasião, encontravam-se reunidos na frente da residência, sendo ela, o esposo, a vizinha e um casal de amigos que havia decidido passar o final de semana com eles. Em determinado momento, percebeu uma movimentação suspeita atrás da casa onde fica uma caixa d'água no topo. Relatou que viu uma movimentação estranha, indicando a presença de alguém. Que quando seu esposo foi verificar, os acusados vieram armados em sua direção e anunciaram o roubo. Afirmou que os acusados ordenaram que os homens se deitassem no chão, enquanto as mulheres a permanecerem junto com as crianças. Durante todo o período, os criminosos insistiam para que não gritassem, alegando que não tinham a intenção de ferir ninguém, mas apenas roubar os defensivos. Os homens foram mantidos deitados com armas apontadas para suas cabeças. Que um dos acusados foi agressivo, proferindo ameaças, afirmando que iria matar caso não cooperassem. Alegou que em dado momento, os acusados agrediram uma pessoa, que trabalhava como terceirizado na fazenda. Que do grupo criminoso, três permaneceram do lado de fora, enquanto um, descrito como loiro, ficou dentro da residência, permanecendo no mesmo cômodo que os homens. Que fizeram transferências via PIX, esvaziando as contas de Tiago e Ricardo. Que após a chegada da polícia, foram ouvidos tiros do lado de fora. Que o indivíduo loiro se fez passar por refém, na tentativa de enganar a polícia.

Em consonância, a ofendida Tatiane Nascimento Cardoso narrou que enquanto estavam jantando, por volta das 08h00 a 09h00 da noite, a sua amiga notou sombras estranhas atrás de uma pequena casa, próxima a uma mata. Que quando levaram para verificar, os acusados saíram de trás do imóvel e vieram correndo com armas na mão. Alegou que os acusados ordenaram que todos colocassem a mão na cabeça e ficassem calados. Que os

acusados queriam defensivos agrícolas. Além disso, fizeram transferências via PIX.

A vítima Alceu Pinheiro dos Santos, declarou que os acusados apareceram e disseram que queriam defensivos agrícolas, que durante o roubo perguntavam onde estava o veneno. Que eles deram tapas e empurram para dentro, para ficar onde estavam os reféns.

Em crimes de roubo, usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, eis que na maioria dos casos é a única prova de autoria.

Nesse sentido:

“(...) 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6ª Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Inquestionável também a validade do depoimento prestado por policiais. No caso, é mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.

O policial militar Júlio Cesar Etiene Pereira, ao ser ouvido em juízo, contou que foi acionado via COPOM, pois um funcionário da fazenda, havia entrado em contato com a polícia e informado sobre o roubo. Declarou que duas equipes deslocaram, que ao chegar na fazenda, cerca de 20 minutos após, os suspeitos e realizaram disparos contra a viatura. Informou que o acusado Vinicius entrou para dentro do alojamento onde as vítimas estavam mantidas em cativeiro e se passou por refém, porém foi realizada a sua prisão e liberado as vítimas, incluindo quatro crianças.

A testemunha Tiago Silva Hartmann, policial militar, declarou em juízo que fez parte da segunda equipe que chegou ao local. Que no dia dos fatos os 3 acusados correram para dentro do mato e um ficou dentro da residência e se misturou com os reféns. Informou após o adentramento na casa, realizaram a prisão do que ficou na residência. Depois participou das diligências em volta e voltou para cidade. Relatou que passado um tempo chegou a equipe do Raio, com um segundo conduzido que estava no meio do mato, sendo que este havia efetuado disparo em direção a guarnição.

Com efeito, as provas demonstram que os apelantes, com unidade de desígnios e cientes da ação dolosamente ilícita, tentaram subtrair uma carga de defensivos agrícolas que estaria presente na Fazenda Rodial.

Destarte, os apelantes, agindo em concurso, se dirigiram até a referida propriedade rural com a finalidade de subtrair defensivos agrícolas.

Assim, ao chegarem no local e munidos de armas de fogo, renderam as vítimas Ricardo Conceição Ponte, Tatiane Nascimento Cardoso, Thiago Hoffman Lima dos Santos, Kely Simone Votorino de Oliveira, Luana Ognibene Abatti, Alceu Pinheiro dos Santos, interpelando-as a respeito da carga, todavia, após averiguação, os réus constataram que não havia o produto naquela fazenda.

As vítimas permaneceram trancadas e sob vigilância ostensiva dos agentes criminosos, que as separaram entre homens e mulheres/criança, em determinados cômodos da residência.

Conforme relatado, as vítimas afirmam que os agentes criminosos empunhavam armas de fogo, apontando-os em direção a elas, sendo certo que um dos agentes se mostrou bem agressivo.

Ante o exposto, inegável que os apelantes praticaram o delito independentemente do desencontro dos agentes criminosos com a carga objeto do roubo, o crime,
ex vi
da tentativa, se mostra perfectibilizado, posto que os réus agiram dolosamente, iniciaram os atos de execução do crime e não lograram êxito porque foram obstados com o deslocamento da Polícia Militar, assim como, que os réus, portando armas de fogo, anunciaram o crime, renderam as vítimas, privando-as de liberdade e mostrando agressividade e o firme propósito de subtrair coisa alheia móvel, de modo que, somente após a chegada e averiguação no local, que os agentes criminosos verificaram que a carga não estava ali, sendo que as vítimas permaneceram com a liberdade restringida por mais de 20 (vinte) minutos, até que a Polícia Militar interviesse na ocasião.

O artigo 17 do Código Penal dispõe que:

“
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
”

Assim, é assente que para a caracterização do crime impossível não deve haver qualquer possibilidade de execução do crime, frente a total ineficácia do meio ou por se tratar de objeto absolutamente impróprio, o que não é o caso em tela.

O crime de roubo, por consubstanciar crime complexo, resta caracterizado pela demonstração da violência e/ou grave ameaça para iniciar os atos executórios, sendo despiciendo o encontro de bens em poder da vítima.

Esse é o entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, no momento da prática criminosa do delito de roubo, conforme assentado no acórdão recorrido, a vítima possuía bem de valor econômico. Ainda assim, esta Corte Superior entende que o fato de inexistir bens de valor em poder da vítima não afasta a ocorrência do crime de roubo na sua modalidade tentada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não configura bis in idem a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por crime de corrupção de menores, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos, não havendo falar em consunção. 3. Quanto ao abrandamento do regime prisional, a análise do pleito encontra óbice no teor da Súmula n. 211/STJ, pois a matéria não foi debatida pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos de declaração. 4. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.995.823/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

E reforçando o exposto:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MEDIANTE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. CRIME COMPLEXO QUE SE CONTENTA COM A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA CONFIGURAR O INÍCIO DA EXECUÇÃO. A AUSÊNCIA DE BENS DE VALOR EM PODER DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.” (destacou-se) (TJ-RR - ACr: 0800792-26.2021.8.23.0047, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 09/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024)

Com efeito, o contexto fático probatório reverbera que os depoimento das testemunhas em juízo e pela polícia, demonstram a participação dos recorrentes na prática do crime de roubo, não havendo campo de aplicabilidade para absolvição.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

Como visto, sustentam as seguintes teses: em relação aos delitos de tentativa de roubo majorado e extorsão majorada: a) na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração (um oitavo), conforme entendimento dos Tribunais Superiores, sustentando estar exagerado o aumento da pena-base. b) em relação ao delito de roubo: c) na segunda fase da dosimetria, a aplicação das atenuantes reconhecidas, com a redução da pena abaixo do mínimo legal. d) na terceira fase da dosimetria, a diminuição da pena pela tentativa, no grau máximo: (dois) terços, diante do iter criminis percorrido pelos agentes criminosos e o afastamento das causas de aumento reconhecidas, por não fundamentação pelo sentenciante. e) a exclusão das majorantes do crime de roubo, sustentando que
“... o núcleo do tipo extorsão majorada com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas (art. 158, caput, §1º) já integram o uso de arma e o concurso de agentes
.”, caso contrário, pode incorrer em bis in idem. f) o estabelecimento do concurso formal de crimes do artigo 70 do CP, rechaçando o concurso material aplicado na sentença.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes fixando Assim, o seguinte entendimento do Col. STJ:

"A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgRg no HC n. 736.623/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Feita a contextualização, realizo a análise para o apelante
LEONARDO SILVA DOS SANTOS
:

A pena base foi fixada em 04 (quatro) anos 09 (nove) meses de reclusão, para os crimes de roubo e extorsão, porquanto valorada a circunstância do crime, vez que a forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), no período noturno, no momento em que as vítimas estavam jantando, tendo sido todos obrigados entrarem para dentro da casa, sob a mira de armas de fogo, inclusive com a presença de crianças, onde uma veio a passar mal, causando terror psicológico.

Assim, exasperou a pena-base dos delitos em 09 (nove) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, o que corresponde a incidência da fração 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo dos limites máximo e mínimo previstos abstratamente para os crimes, não representando qualquer irregularidade.

A incidência da fração de 1/8 (um oitavo) é amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que é facultado a (o) magistrado (a) optar por qualquer um dos critérios de cálculo na primeira fase dosimétrica da pena

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENABASE. ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 2. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

E ainda o aresto de minha relatoria:

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Destarte, o cálculo na primeira fase da dosimetria não se distanciou do que orienta o Superior Tribunal de Justiça [STJ], cabível, portanto, a preservação do uso da fração 1/8 (um oitavo) para ambos os crimes como estabelecido na sentença judicial.

Na segunda fase, foi valorada a presença da agravante da reincidência [réu possui condenação transitada em julgada em 09/11/2022, nos autos 1001846-67.2021.8.11.0050, em tramite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT], sendo esta compensada com a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso Il alínea ‘d’ do CP, sendo mantida a intermediária em 04 (quatro) anos 09 (nove) meses de reclusão.

Nesta fase da dosimetria, pede a aplicação das ‘atenuantes reconhecidas’, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Contudo, o verbete da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Trata-se de entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça, mantido até o momento (objeto do Tema 1.194 do STJ), estabelecendo a inviabilidade de redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal [STF] ao enfrentar o tema em questão, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento do STJ, conforme Tema 158 fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, foi valorado, também, as causas de aumento de pena previstas no II e V do §2º, na fração de 1/3 (um terço) cada e I do §2-A, ambos do artigo 157 do código penal, na fração 2/3 (dois terços), respectivamente, tornada definitiva a pena de 07 (sete) anos e 13 (treze) dias e 62 (sessenta e dois) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo.

Pede, o afastamento das causas de aumento capituladas no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição à liberdade das vítimas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do CP, argumentando que não podem ser aplicadas fundamentadas na replicação de de
fatos fundamentos declinados na parte de motivação deste julgado.
Contudo, sem razão.

Analisando a sentença judicial compreendo que a aplicação das aludidas causas de aumentos do crime de roubo tentado, está devidamente fundamentada, em síntese:

“(...) De igual modo, resta demonstrado a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal, uma vez que houve efetiva restrição à liberdade das vítimas, que foram obrigadas a ficarem dentro de casa e lá permanecer em poder dos acusados, que permaneciam ameaçando os ofendidos para que fornecessem a senha de acesso ao celular para realizar transferências bancárias, situação que só cessou com a chegada da policial. As vítimas foram rendidas e dominadas pelos criminosos que, visando alcançar o objetivo ilegal, mantiveram trancadas dentro de casa sob a mira da arma de fogo. Por fim, devidamente comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, I e art. 158, §1º, ambos do CP), circunstância essa adequadamente descrita na denúncia. Indiscutível o real emprego de arma de fogo para a prática dos crimes, pois seu uso é indiscutível e o temor que incutiu nas vítimas rendida é patente. Ressalte-se, por necessário, que é irrelevante saber qual dos acusados empunhou a arma de fogo durante a prática do crime, pois havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma circunstância objetiva que é para que a causa de aumento de pena se estenda aos demais envolvidos, e desde que seu emprego, de forma ostensiva ou simulada, revele-se intimidante às vítimas. Ademais, a arma utilizada pelos acusados foi apreendida, conforme Auto de apreensão nº 2023.16.315870 (ID 126258159). Por todas essas razões, a majorante deve remanescer.”

Assim, o pedido da defesa não comporta provimento, pois, desborda a ordinariedade.

Nesta etapa da dosimetria, pede a diminuição da pena pela tentativa, no grau máximo ( (dois) terços) e o afastamento das causas de aumento reconhecidas, por falta de fundamentação na sentença. Igualmente, sem razão.

Da dinâmica dos fatos, constato que o resultado da ação criminosa atingiu estágio intermediário, uma vez que os recorrentes, previamente ajustados, iniciaram os atos executórios, se deslocando até o local do crime, com uso de armas de fogo, rendendo e privando as vítimas de liberdade, procurando o defensivo agrícola, permanecendo no local por mais de 20 (vinte) minutos, até a chegada dos Policiais Militares que os impediram de prosseguir com a ação criminosa.

Neste sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça - STF:

“[...] A iminência da consumação do crime justifica, a teor do art. 14, II, do CP, o percentual mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria”. [...]
(REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015)

Assim o julgado deste E. TJ/MT, quanto ao tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”. (N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)
(negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – PLEITO MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 18.826/03 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS – READEQUAÇÃO DA PENABASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE PADECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – REDUÇÃO MÁXIMA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o juiz a quo defere a reabertura do prazo recursal, e o apelo é interposto dentro do lapso temporal, não há se falar em intempestividade do recurso. Não se pode permitir a aplicação do princípio da consunção quando se evidenciar a ausência de nexo de dependência ou de subordinação entre os delitos. Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ. Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas. (TJMT - Ap 83559/2016, 1ª C. Criminal, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016).

Consoante o delito de extorsão, na terceira fase da aplicação da pena, concorre para o delito à causa de aumento de pena previstas no §1º (emprego de arma de fogo), art. 158 do CP, elegendo a fração de 1/3 (um terço), sendo estabelecida a pena de 06 (seis) anos 04 (quatro meses) meses e 71 (setenta e um) dias-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Argumenta o recorrente, que os Tribunais já se manifestaram acerca da impossibilidade cumular as qualificadoras do emprego uso de arma (art. 157, §2°A, I, do CP) e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) do delito de roubo com aquela prevista no crime de extorsão majorada com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas (art. 158, caput, §1º), por serem integrantes deste tipo penal.

No tocante ao pleito de exclusão das majorantes do crime de roubo, novamente não procede.

Consta dos autos, que os agentes no momento do crime obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e que mantiveram todas elas em cárcere privado durante a execução.

Assim, a majorantes do delito de roubo não se confundem com a previsão legal do delito de extorsão (artigo 158, §1º do CP), posto que os respectivos crimes foram cometidos em momentos distintos e de forma autônoma, embora no mesmo contexto. São figuras independentes e, bem assim, que atraem para cada tipificação penal, a correspondente majorante de acordo com o caso concreto. A propósito:

“Configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, depois de subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange, mediante ameaça de arma de fogo, a fornecer suas senhas de cartão de crédito para sacar dinheiro e também efetuar compras ou, ainda, a assinar as folhas do talonário de cheques subtraído para sacar dinheiro de sua conta corrente.” (AgRg no HC n. 821.145/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

“O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.254.007/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je 5/9/2017)

“ Se praticada a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, o autor ainda constrange a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único. Precedentes.” (AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nesse cenário os Tribunais têm reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo (conduta antecedente) e extorsão (conduta posterior), quando praticados de forma autônoma, como se vê no presente caso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ESPÉCIES DELITIVAS DISTINTAS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que "se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre eles", entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte, mormente diante do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no REsp n. 1.997.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Logo, inviável o pleito recursal, sendo pertinente a manutenção do concurso material para o apelante LEONARDO SILVA DOS SANTOS.

Neste ponto, a sentença constou um equivoco material na somatória final das penas estabelecidas, pelo concurso material (artigo 69 do CP), em relação ao APELANTE, (cujo correto seria 13 anos, 04 meses, 13 dias e 133 dias-multa).
Contudo a sentença estabeleceu-a em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e 133 (cento e trinta e três) dias-multa para o sentenciado e, como não houve recurso Ministerial insurgindo-se no ponto, mantenho-a nos termos estabelecidos,

ex vi
do art.317 do CPP. A propósito:

“
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”

Realizo a análise para o apelante
ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES.

A pena base foi fixada em 04 (quatro) anos 09 (nove) meses de reclusão, para os crimes de roubo e extorsão, porquanto valorada a circunstância do crime, vez que a forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), no período noturno, no momento em que as vítimas estavam jantando, tendo sido todos obrigados entrarem para dentro da casa, sob a mira de armas de fogo, inclusive com a presença de crianças, onde uma veio a passar mal, causando terror psicológico.

Assim, exasperou a pena-base dos delitos em 09 (nove) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, o que corresponde a incidência da fração 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo dos limites máximo e mínimo previstos abstratamente para os crimes, não representando qualquer irregularidade.

A incidência da fração de 1/8 (um oitavo) é amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que é facultado a (o) magistrado (a) optar por qualquer um dos critérios de cálculo na primeira fase dosimétrica da pena

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENABASE. ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 2. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Destarte, o cálculo na primeira fase da dosimetria não se distanciou do que orienta o Superior Tribunal de Justiça [STJ], cabível, portanto, a preservação do uso da fração 1/8 (um oitavo) para ambos os crimes como estabelecido na sentença judicial.

Na segunda fase, foi valorada a agravante da reincidência [condenação transitada em julgada em 02/05/2023, nos autos 1003311-77.2022.8.11.0050, em tramite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT], compensada com a circunstância atenuante do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal (agente menor de 21 anos na data do fato) .

Concorreu ainda, a circunstância atenuante do artigo 65, inciso Il alínea ‘d’ (confissão espontânea) do Código Penal tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta fase da dosimetria, pede a aplicação das atenuantes com a redução da pena abaixo do mínimo legal. Contudo, o verbete da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Trata-se de entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça, mantido até o momento (objeto do Tema 1.194 do STJ), estabelecendo a inviabilidade de redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal [STF] ao enfrentar o tema em questão, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento do STJ, conforme Tema 158 fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, foi valorado, também, as causas de aumento de pena previstas no II e V do §2º, na fração de 1/3 (um terço) cada e I do §2-A, ambos do artigo 157 do código penal, na fração 2/3 (dois terços), respectivamente, tornada definitiva a pena de 05 (cinco) anos 11 (onze) meses e 52 (cinquenta e dois dias) dias multa, sendo que o valor do dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo.

Pede, o afastamento das causas de aumento capituladas no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição à liberdade das vítimas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do CP, argumentando que não podem ser aplicadas fundamentadas na replicação de fatos fundamentos declinados na parte de motivação deste julgado. Contudo, sem razão.

Analisando a sentença judicial compreendo que a aplicação das aludidas causas de aumentos do crime de roubo tentado, está devidamente fundamentada, em síntese:

“(...) De igual modo, resta demonstrado a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal, uma vez que houve efetiva restrição à liberdade das vítimas, que foram obrigadas a ficarem dentro de casa e lá permanecer em poder dos acusados, que permaneciam ameaçando os ofendidos para que fornecessem a senha de acesso ao celular para realizar transferências bancárias, situação que só cessou com a chegada da policial. As vítimas foram rendidas e dominadas pelos criminosos que, visando alcançar o objetivo ilegal, mantiveram trancadas dentro de casa sob a mira da arma de fogo. Por fim, devidamente comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, I e art. 158, §1º, ambos do CP), circunstância essa adequadamente descrita na denúncia. Indiscutível o real emprego de arma de fogo para a prática dos crimes, pois seu uso é indiscutível e o temor que incutiu nas vítimas rendida é patente. Ressalte-se, por necessário, que é irrelevante saber qual dos acusados empunhou a arma de fogo durante a prática do crime, pois havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma circunstância objetiva que é para que a causa de aumento de pena se estenda aos demais envolvidos, e desde que seu emprego, de forma ostensiva ou simulada, revele-se intimidante às vítimas. Ademais, a arma utilizada pelos acusados foi apreendida, conforme Auto de apreensão nº 2023.16.315870 (ID 126258159). Por todas essas razões, a majorante deve remanescer.”

Assim, o pedido da defesa não comporta provimento, pois, desborda a ordinariedade.

Da dinâmica dos fatos, constato que o resultado da ação criminosa atingiu estágio intermediário, uma vez que os recorrentes, previamente ajustados, iniciaram os atos executórios, se deslocando até o local do crime, com uso de armas de fogo, rendendo e privando as vítimas de liberdade, procurando o defensivo agrícola, permanecendo no local por mais de 20 (vinte) minutos, até a chegada dos Policiais Militares que os impediram de prosseguir com a ação criminosa.

Neste sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça - STF:

“[...] A iminência da consumação do crime justifica, a teor do art. 14, II, do CP, o percentual mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria”. [...]
(REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015)

Assim o julgado deste E. TJ/MT, quanto ao tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”. (N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)
(negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – PLEITO MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 18.826/03 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS – READEQUAÇÃO DA PENABASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE PADECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – REDUÇÃO MÁXIMA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o juiz a quo defere a reabertura do prazo recursal, e o apelo é interposto dentro do lapso temporal, não há se falar em intempestividade do recurso. Não se pode permitir a aplicação do princípio da consunção quando se evidenciar a ausência de nexo de dependência ou de subordinação entre os delitos. Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ. Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas. (TJMT - Ap 83559/2016, 1ª C. Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016).

Portanto, quanto ao crime de roubo, a pena definitiva foi estabelecida em 05 (cinco) anos 11 (onze) meses e 52 (cinquenta e dois dias) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo, tendo em vista a situação econômica precária.

Consoante o delito de extorsão, na terceira fase da aplicação da pena, concorre para o delito à causa de aumento de pena previstas no §1º (emprego de arma de fogo), art. 158 do CP, elegendo a fração de 1/3 (um terço), sendo estabelecida a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 59 (cinquenta e nove) dias-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Argumenta o recorrente, que os Tribunais já se manifestaram acerca da impossibilidade cumular as qualificadoras do emprego uso de arma (art. 157, §2°A, I, do CP) e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) do delito de roubo com aquela prevista no crime de extorsão majorada com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas (art. 158, caput, §1º), por serem integrantes deste tipo penal.

No tocante ao pleito de exclusão das majorantes do crime de roubo, novamente não procede.

Consta dos autos, que os agentes no momento do crime obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e que mantiveram todas elas em cárcere privado durante a execução.

Assim, a majorantes do delito de roubo não se confundem com a previsão legal do delito de extorsão (artigo 158, §1º do CP), posto que os respectivos crimes foram cometidos em momentos distintos e de forma autônoma, embora no mesmo contexto. São figuras independentes e, bem assim, que atraem para cada tipificação penal, a correspondente majorante de acordo com o caso concreto. A propósito:

“Configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, depois de subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange, mediante ameaça de arma de fogo, a fornecer suas senhas de cartão de crédito para sacar dinheiro e também efetuar compras ou, ainda, a assinar as folhas do talonário de cheques subtraído para sacar dinheiro de sua conta corrente.” (AgRg no HC n. 821.145/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

“O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.254.007/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je 5/9/2017)

“Se praticada a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, o autor ainda constrange a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único. Precedentes.” (AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nesse cenário os Tribunais têm reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo (conduta antecedente) e extorsão (conduta posterior), quando praticados de forma autônoma, como se vê no presente caso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ESPÉCIES DELITIVAS DISTINTAS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que "se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre eles", entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte, mormente diante do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no REsp n. 1.997.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Logo, inviável o pleito recursal, sendo pertinente a manutenção do concurso material para o apelante ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e 133 (cento e trinta e três) dias-multa

Assim, verifico como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Para o apelante VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA.

A pena base foi fixada em 04 (quatro) anos 09 (nove) meses de reclusão, para os crimes de roubo e extorsão, porquanto valorada a circunstância do crime, vez que a forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), no período noturno, no momento em que as vítimas estavam jantando, tendo sido todos obrigados entrarem na casa, sob a mira de armas de fogo, inclusive com a presença de crianças, onde uma veio a passar mal, causando terror psicológico.

Assim, exasperou a pena-base dos delitos em 09 (nove) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, o que corresponde a incidência da fração 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo dos limites máximo e mínimo previstos abstratamente para os crimes, não representando qualquer irregularidade.

A incidência da fração de 1/8 (um oitavo) é amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que é facultado a (o) magistrado (a) optar por qualquer um dos critérios de cálculo na primeira fase dosimétrica da pena

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENABASE. ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 2. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

E ainda o aresto de minha relatoria:

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Destarte, o cálculo na primeira fase da dosimetria não se distanciou do que orienta o Superior Tribunal de Justiça [STJ], cabível, portanto, a preservação do uso da fração 1/8 (um oitavo) para ambos os crimes como estabelecido na sentença judicial.

Na segunda fase, não incidiram agravantes, contudo restou presente a circunstância atenuante do artigo 65, inciso Il alínea ‘d’ (confissão espontânea), na fração de 1/6 (um sexto), atenuada a pena em 9 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, passando a intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, cito o precedente:

"[...]deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Nesta fase da dosimetria, pede a aplicação da atenuante reconhecida com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Contudo, o verbete da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase, foi valorado, também, as causas de aumento de pena previstas no II e V do §2º, na fração de 1/3 (um terço) cada e I do §2-A, ambos do artigo 157 do código penal, na fração 2/3 (dois terços), respectivamente, tornada definitiva a pena de 05 (cinco) anos 11 (onze) meses e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo.

Pede, o afastamento das causas de aumento capituladas no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição à liberdade das vítimas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do CP, argumentando que não podem ser aplicadas fundamentadas na replicação de de
fatos fundamentos declinados na parte de motivação deste julgado.
Contudo, sem razão.

Analisando a sentença judicial compreendo que a aplicação das aludidas causas de aumentos do crime de roubo tentado, está devidamente fundamentada, em síntese:

“(...) De igual modo, resta demonstrado a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal, uma vez que houve efetiva restrição à liberdade das vítimas, que foram obrigadas a ficarem dentro de casa e lá permanecer em poder dos acusados, que permaneciam ameaçando os ofendidos para que fornecessem a senha de acesso ao celular para realizar transferências bancárias, situação que só cessou com a chegada da policial. As vítimas foram rendidas e dominadas pelos criminosos que, visando alcançar o objetivo ilegal, mantiveram trancadas dentro de casa sob a mira da arma de fogo. Por fim, devidamente comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, I e art. 158, §1º, ambos do CP), circunstância essa adequadamente descrita na denúncia. Indiscutível o real emprego de arma de fogo para a prática dos crimes, pois seu uso é indiscutível e o temor que incutiu nas vítimas rendida é patente. Ressalte-se, por necessário, que é irrelevante saber qual dos acusados empunhou a arma de fogo durante a prática do crime, pois havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma circunstância objetiva que é para que a causa de aumento de pena se estenda aos demais envolvidos, e desde que seu emprego, de forma ostensiva ou simulada, revele-se intimidante às vítimas. Ademais, a arma utilizada pelos acusados foi apreendida, conforme Auto de apreensão nº 2023.16.315870 (ID 126258159). Por todas essas razões, a majorante deve remanescer.”

Assim, o pedido da defesa não comporta provimento, pois, desborda a ordinariedade.

Nesta etapa da dosimetria, pede a diminuição da pena pela tentativa, no grau máximo ( (dois) terços) e o afastamento das causas de aumento reconhecidas, por falta de fundamentação na sentença. Igualmente, sem razão.

Da dinâmica dos fatos, constato que o resultado da ação criminosa atingiu estágio intermediário, uma vez que os recorrentes, previamente ajustados, iniciaram os atos executórios, se deslocando até o local do crime, com uso de armas de fogo, rendendo e privando as vítimas de liberdade, procurando o defensivo agrícola, permanecendo no local por mais de 20 (vinte) minutos, até a chegada dos Policiais Militares que os impediram de prosseguir com a ação criminosa.

Neste sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça - STF:

“[...] A iminência da consumação do crime justifica, a teor do art. 14, II, do CP, o percentual mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria”. [...]
(REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015)

Assim o julgado deste E. TJ/MT, quanto ao tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”. (N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)
(negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – PLEITO MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 18.826/03 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS – READEQUAÇÃO DA PENABASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE PADECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – REDUÇÃO MÁXIMA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o juiz a quo defere a reabertura do prazo recursal, e o apelo é interposto dentro do lapso temporal, não há se falar em intempestividade do recurso. Não se pode permitir a aplicação do princípio da consunção quando se evidenciar a ausência de nexo de dependência ou de subordinação entre os delitos. Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ. Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas. (TJMT - Ap 83559/2016, 1ª C. Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016).

Consoante o delito de extorsão, na terceira fase da aplicação da pena, concorre para o delito à causa de aumento de pena previstas no §1º (emprego de arma de fogo), art. 158 do CP, elegendo a fração de 1/3 (um terço), sendo estabelecida a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro meses) meses e 59 (cinquenta e nove) dias-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Argumenta o recorrente, que os Tribunais já se manifestaram acerca da impossibilidade cumular as qualificadoras do emprego uso de arma (art. 157, §2°A, I, do CP) e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) do delito de roubo com aquela prevista no crime de extorsão majorada com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas (art. 158, caput, §1º), por serem integrantes deste tipo penal.

No tocante ao pleito de exclusão das majorantes do crime de roubo, novamente não procede.

Consta dos autos, que os agentes no momento do crime obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e que mantiveram todas elas em cárcere privado durante a execução

Assim, a majorantes do delito de roubo não se confundem com a previsão legal do delito de extorsão (artigo 158, §1º do CP), posto que os respectivos crimes foram cometidos em momentos distintos e de forma autônoma, embora no mesmo contexto. São figuras independentes e, bem assim, que atraem para cada tipificação penal, a correspondente majorante de acordo com o caso concreto. A propósito:

“Configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, depois de subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange, mediante ameaça de arma de fogo, a fornecer suas senhas de cartão de crédito para sacar dinheiro e também efetuar compras ou, ainda, a assinar as folhas do talonário de cheques subtraído para sacar dinheiro de sua conta corrente.” (AgRg no HC n. 821.145/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

“O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.254.007/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je 5/9/2017)

“ Se praticada a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, o autor ainda constrange a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único. Precedentes.” (AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nesse cenário os Tribunais têm reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo (conduta antecedente) e extorsão (conduta posterior), quando praticados de forma autônoma, como se vê no presente caso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ESPÉCIES DELITIVAS DISTINTAS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que "se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre eles", entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte, mormente diante do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no REsp n. 1.997.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Logo, inviável o pleito recursal, sendo pertinente a manutenção do concurso material para o apelante VINICIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA em 11 (onze) anos e 03 (três) meses e 111 (cento e onze) dias-multa.

Assim, verifico como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA

Pretende ainda a reforma da pena de multa, contudo, sem razão.

É cediço que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o sistema trifásico para a fixação do número de dias-multa. Nesse sentido, citamos a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA Nº 231/STJ. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. ART. 68 DO CP. VALOR DE CADA DIA-MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ. Precedentes. A pena pecuniária é fixada em duas fases. Na primeira, deve-se observar os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa. Na segunda, a situação econômica do réu, para determinarse o valor de cada dia-multa. Inteligência dos arts. 49, 59, 60 e 68 do CP. Recurso conhecido e não provido.” - Grifei - TJ-DF - APR: 20130310177348 DF 0017365- 38.2013.8.07.0003, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 2ª Turma Criminal)

Segundo estabelece o Enunciado Orientativo nº. 33 do TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Conforme destacado, na fixação do quantum de dias-multa, devem ser observados os mesmos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, isto porque, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea.

Dessa forma, na fixação da pena pecuniária, foram observados os mesmos critérios, ou seja, o quanto de dias-multa foi fixado dentro dos parâmetros da pena privativa de liberdade. Lado outro, eventual dificuldade no pagamento da multa aplicada é matéria a ser analisada pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO OS RECURSOS
de apelação de LEONARDO SILVA DOS SANTOS, ENDRE GUSTAVO ROCHA FAGUNDES e VINÍCIUS AUGUSTO BARROS PEREIRA, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025